Tribunal: TCU
Processo: 000.405/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Verificar, em conjunto e em apoio ao Tribunal Superior Eleitoral, a confiabilidade das urnas eletrônicas utilizadas nas votações do país e no sistema de contabilização e apuração dos votos, bem como coordenar, em conjunto com o Congresso Nacional (na qualidade de seu órgão auxiliar) e com todas as instituições da República comprometidas com a democracia, um plano de ação preventiva de modo a evitar que ocorra no Brasil, em 2022.

Inteiro teor:
Acórdão 2122/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas (MPTCU) requerendo a adoção de medidas necessárias à apuração dos indícios de irregularidade na gestão do sistema eleitoral pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mormente quanto à confiabilidade das urnas eletrônicas utilizadas nas votações do país e no sistema de contabilização e apuração dos votos, bem como no que diz respeito à utilização de recursos de natureza pública no financiamento de manifestações, o que constituiria desvio de finalidade, a partir da notícia veiculada pelos jornais. Considerando que as questões atinentes à gestão do sistema eleitoral e à confiabilidade das urnas eletrônicas foram tratadas pelo Tribunal no âmbito do TC Processo 014.328/2021-6 , em que foram proferidos os Acórdão 2522/2021-TCU-Plenário , 3143/2021-TCU-Plenário e 1611/2022-TCU-Plenário, todos da relatoria do Ministro Bruno Dantas; considerando que a averiguação quanto à utilização indevida de recursos públicos na convocação, divulgação e organização de manifestações foi objeto do TC Processo 038.234/2021-1 , representação, também de autoria do MPTCU, não conhecida pelo Tribunal por estar desacompanhada dos necessários indícios de irregularidade/ilegalidade; considerando que a solicitação de compartilhamento de informações acerca de pessoas físicas e jurídicas responsáveis pelo financiamento de manifestações de ataque ao Poder Judiciário e ao sistema eleitoral brasileiro, encaminhada por esta Corte de Contas ao Supremo Tribunal Federal, não foi atendida; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança), em pareceres uniformes, propôs o conhecimento da representação e o seu arquivamento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea 'a', 169, inciso I, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, uma vez que as matérias suscitadas já foram apreciadas pelo Tribunal no âmbito dos TC Processo 014.328/2021-6 e Processo 038.234/2021-1 ; b) informar o teor desta deliberação ao representante e ao Tribunal Superior Eleitoral; c) apensar definitivamente este processo ao TC Processo 014.328/2021-6 . 1. Processo TC- Processo 000.405/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Superior Eleitoral. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.